Tribunal: TJDFT
Processo: 0731657-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731657-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PORTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGRAVANTE: FELIPE PORTO contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, indeferi o (pedido de efeito suspensivo/antecipação dos efeitos da tutela recursal), por meio da decisão de ID 29663458. A partir de então passo a fazer RELATO da situação processual em comento. No ID 30820380 o feito foi suspenso por 90 dias. Já no ID 37182539 despacho informando que o Des. ESDRAS NEVES declarou a Nulidade da arrematação do bem. No ID 37861826 suspenso para julgamento dos referidos EDCiv sobre o feito em comento daquele Relator. Interposto REsp no ID 41882760 e no ID 42552783 voto do Relator originário pela declaração da Nulidade da arrematação do bem, objeto do mérito recursal (ID 43692571). Pelo histórico do feito, observa-se a perda de objeto do recurso e mesmo intimado sobre o prosseguimento, o Agravante quedou-se inerte consoante Certidão do ID 441p83395. É o relatório do necessário. Decido. Tendo outra Decisão judicial resolvido o objeto do mérito recursal razões não mais existem para o prosseguimento do feito em comento, visto que para evitar decisões judiciais conflitantes se impõe a extinção do presente recurso sem apreciação do mérito. Assim, desponta prejudicado o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, uma vez que foi proferido ACÓRDÃO em outro processo conexo com efeitos reflexos na lide de origem, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator